Tribunal: TJSP
Processo: 0011403-97.2022.8.26.0000
Classe: Oposição / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Locação de Imóvel não residencial. Ação de cobrança proposta pela ex locadora em face do ex locatário com pedido reconvencional. Insurgência do ex locatário/reconvinte ao despacho deste Relator quando da analise do pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pelo ora corrigente, considerando-o prejudicado, em razão de cessação do ofício jurisdicional deste Relator,

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Locação de Imóvel não residencial. Ação de cobrança proposta pela ex locadora em face do ex locatário com pedido reconvencional. Insurgência do ex locatário/reconvinte ao despacho deste Relator quando da analise do pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pelo ora corrigente, considerando-o prejudicado, em razão de cessação do ofício jurisdicional deste Relator, pelo julgamento dos Recursos de Apelação e Adesivo, através do V. Acórdão (decisão colegiada) nos autos principais. Recurso de Agravo Interno que confirmou por V. Acórdão o despacho deste Relator. Ação de natureza cível (cobrança lastreada em contrato de locação de imóvel não residencial). Correição Parcial que não tem previsão de interposição em 2o Grau contra ato de Relator e de Colegiado no CPC. Instituto que se limita ao âmbito processual penal, não sendo possível a apreciação do instituto no âmbito da esfera cível. Inteligência do art. 211, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.